Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700043-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON CUNHA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE WELLINGTON CUNHA DA SILVA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para anular o ato administrativo de eliminação, tendo em vista a ilegalidades supramencionadas, determinando a convocação do autor para as próximas fases do certame, enquanto aguardar o deslinde da demanda. O recorrido apresentou impugnação ao agravo de instrumento (ID 43005644). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso em virtude da deserção (ID 44206292). Decisão de ID 42797896 indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e o requerimento de antecipação da tutela recursal. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Entretanto, tal requerimento foi indeferido, porquanto os rendimentos brutos do recorrente superam R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais) mensais (IDs. 42784549 a 427845451), valor muito acima da média nacional. O recorrente foi regularmente intimado da decisão, via publicação no DJE (ID 42876972), inclusive, manifestou ciência da decisão (ID 43505453), contudo, não comprovou nos autos, no prazo legal, o recolhimento do preparo recursal. Por essa razão, o recurso de agravo de instrumento é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora